Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DO SERVIDOR COMPROVADA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo Distrito Federal, consistente na restituição ao erário de valores recebidos por servidora pública aposentada, a título de licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, no presente recurso, a obrigatoriedade de restituição ao erário de valores percebidos por servidora pública aposentada, a título de licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1009, firmou entendimento de que valores pagos indevidamente a servidores públicos em razão de erro administrativo (operacional ou de cálculo) estão sujeitos à devolução, ressalvada a hipótese em que reste comprovada a boa-fé objetiva do servidor beneficiado.
4. No caso concreto, a boa-fé da apelada encontra-se evidenciada, diante da aparente regularidade do processo de aposentadoria, ocorrido há seis anos, bem como pelo fato de que os valores relativos à licença-prêmio convertida em pecúnia foram pagos de forma parcelada, circunstância que dificultou a percepção do equívoco cometido pela Administração.
5. O caráter alimentar da verba, aliado à ausência de qualquer participação da servidora no erro administrativo, afasta a obrigação de restituição ao erário.
6. A verificação da correção da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia não poderia ser exigida da servidora, que exercia o cargo de professora da educação básica, sem atribuições técnicas para identificar eventual irregularidade nos cálculos realizados pela Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Embora afastada a presunção de boa-fé do servidor em relação ao recebimento de valores pagos equivocadamente pela Administração Pública, o Tema 1.009 do STJ possibilitou a comprovação da boa-fé no caso concreto, hipótese em que se afasta a necessidade de ressarcimento ao erário.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, 3o, I, 5o, II e XXII, e 37; CC, arts. 876, 884 e 885; LC no 840/2011, arts. 119 e 120; e CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009 do STJ; e TJDFT, Acórdão 1967191, 0712208-12.2024.8.07.0018, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 05/02/2025; e Acórdão 1383203, 0710862-02.2019.8.07.0018, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 10/11/2021.